Tribunal: CARF
Processo: 15586.720585/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010
SIMULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROVA
No caso de simulação deve ser demonstrado cabalmente pelo fisco o porque da operação ter sido considerada inexistente sob pena de não ser desconfigurada a operação por falta de elementos objetivos necessários ao enquadramento da lei.
GLOSA DE DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS A CLIENTES EM OPERAÇÕES POR CONTA E ORDEM. POSSIBILIDADE.
Presentes os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade que autorizam a dedutibilidade das despesas com descontos concedidos aos clientes, para os quais a Recorrente realizou importações por conta e ordem.
No caso, a despesa incorrida com o repasse é essencial às operações de importação por conta e ordem de terceiros e vinculada diretamente com a fonte produtora de rendimentos. Em face de benefício fiscal estadual auferido, a contribuinte, contratualmente, repassa parte de tais benefícios aos seus clientes. Se não houvesse este repasse, a Recorrente perderia o negócio para outro concorrente, que atua de idêntica forma com relação ao "repasse".
Por outro lado, restou cabalmente demonstrado pela própria Fiscalização que o repasse se aplica a todos os clientes de conta e ordem, de modo que se apresenta de forma usual, costumeira e habitual na espécie do negócio.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. PERDAS DE CAPITAL. DESNECESSIDADE
As despesas de juros aplicados sobre empréstimos não aplicados à atividade fim da empresa são desnecessárias.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
A mesma Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito dos incentivos em discussão nos autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Não demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e devidamente recolhido os tributos, deve ter inicio o prazo para a homologação tácito do tributo, de acordo com o art. 150, § 4o do CTN. Extingue-se o crédito tributário o transcurso in albis do prazo previsto para a homologação expressa de 05 anos. Sendo a apuração trimestral, devem ser considerados decaídos os valores cobrados anteriores a 12/2009.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720585/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.265 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
PROIMPORT BRASIL LTDA.EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
SIMULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROVA
No caso de simulação deve ser demonstrado cabalmente pelo fisco o porque da
operação ter sido considerada inexistente sob pena de não ser desconfigurada a
operação por falta de elementos objetivos necessários ao enquadramento da lei.
GLOSA DE DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS A CLIENTES
EM OPERAÇÕES POR CONTA E ORDEM. POSSIBILIDADE.
Presentes os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade que
autorizam a dedutibilidade das despesas com descontos concedidos aos
clientes, para os quais a Recorrente realizou importações por conta e ordem.
No caso, a despesa incorrida com o “repasse” é essencial às operações de
importação por conta e ordem de terceiros e vinculada diretamente com a fonte
produtora de rendimentos. Em face de benefício fiscal estadual auferido, a
contribuinte, contratualmente, “repassa” parte de tais benefícios aos seus
clientes. Se não houvesse este “repasse”, a Recorrente perderia o negócio para
outro concorrente, que atua de idêntica forma com relação ao "repasse".
Por outro lado, restou cabalmente demonstrado pela própria Fiscalização que o
“repasse” se aplica a todos os clientes de conta e ordem, de modo que se
apresenta de forma usual, costumeira e habitual na espécie do negócio.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. PERDAS DE CAPITAL. DESNECESSIDADE
As despesas de juros aplicados sobre empréstimos não aplicados à atividade
fim da empresa são desnecessárias.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de
2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720585/2015-14
Fl. 4395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

A mesma Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo
próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito dos incentivos em discussão nos autos,
perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento
da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Não demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e devidamente
recolhido os tributos, deve ter inicio o prazo para a homologação tácito do
tributo, de acordo com o art. 150, § 4o do CTN. Extingue-se o crédito tributário
o transcurso in albis do prazo previsto para a homologação expressa de 05
anos. Sendo a apuração trimestral, devem ser considerados decaídos os valores
cobrados anteriores a 12/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para (i) reconhecer a decadência dos valores exigidos nos três primeiros trimestres do
ano calendário de 2010; (ii) afastar a glosa relativa a despesas indedutíveis – repasse de
benefícios fiscais aos clientes; neste ponto os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Nelso
Kichel e Luiz Augusto de Souza Gonçalves votaram pelas conclusões e (iii) afastar a glosa de
exclusão de subvenções para investimento. Também por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso quanto à glosa de despesas consideradas desnecessárias – perda de
capital. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso em relação à apuração de omissão de
receitas financeiras – leilões FUNDAP; vencido o Conselheiro Nelso Kichel; o Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira votou pelas conclusões neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos
André Soares Nogueira e Nelso Kichel.
Fl. 4396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário e de ofício em face do Acórdão da DRJ/BHE que
julgou improcedente a impugnação da recorrente.
Valho-me do relatório do acórdão da DRJ para descrever os fatos iniciais:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração constantes das fls. 02 a 18, que exigem o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no montante de
R$ 20.116.712,53, relativo ao ano-calendário 2010.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Relatório Fiscal de Verificação de Infração (fls. 19 a 36), a
Autoridade Autuante apurou as seguintes infrações, relacionadas ao IRPJ e CSLL:
1 – Omissão de Receita Financeira – Leilões FUNDAP
2 – Despesas Indedutíveis
3 – Despesas não necessárias – despesas dos sócios
4 – Despesas desnecessárias – perdas de capital
5 – Exclusões indevidas – exonerações INVEST, COMPEX e PRODEPE
Em síntese, o fundamento para cada uma das infrações é o se segue:
1 – Omissão de Receita Financeira – Leilões FUNDAP
Receita financeira relativa à arrematação do lote 204 no leilão 119-1,
operacionalizada pela ELGELL, cujo sócio-administador e sócia são os mesmos da
fiscalizada, de dívida com o BANDES no valor de R$ 4.477.484,39, com deságio de
90%. A receita financeira advinda da arrematação com deságio no leilão FUNDAP, no
valor de R$ 4.029.735,98, foi considerada, de fato, da PROIMPORT.
2 – Despesas Indedutíveis
Explicou que o contribuinte contabiliza receitas financeiras decorrentes de
benefícios fiscais das suas operações de importação, ou seja, FUNDAP e Invest (ES),
Compex (SC) e Prodepe (PE) e que parte dos ganhos percebidos são repassados aos
clientes e intitulados como descontos concedidos mark-up, descontos financeiros
concedidos ou descontos comerciais, os quais não foram concedidos/registrados em
documento fiscal (Notas Fiscais). Considerou que a concessão do benefício FUNDAP é
personalíssima e o repasse do benefício aos clientes ocorreu por acordo entre eles e não
por que fosse inerente, operacional e próprio ao serviço de importação por conta e ordem.
Concluiu que os repasses parciais dos benefícios estaduais funcionaram como
transferências de receita, de uma empresa beneficiária que faz jus aos benefícios
definidos em lei para outras que não cumprem os requisitos. Ao lançar os repasses dos
Fl. 4397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

benefícios como despesas financeira, o contribuinte indiretamente diminuiu a receita
financeira obtida, ou "criou" uma despesa financeira, com estes mesmos benefícios
fiscais, reduzindo o valor tributável para o IR e CSLL. Essas despesas não se enquadram
na definição de despesas financeiras do art. 374 do RIR/1999.
3 - Despesas não necessárias – despesas dos sócios
Refere-se a despesas comerciais para as quais não foram apresentados
esclarecimentos e tampouco documentos comprobatórios de sua natureza. Algumas delas
continham no histórico dos lançamentos contábeis referência a pagamento de cartão de
crédito pessoal dos sócios. Assim, concluiu que tais despesas não são necessárias à
atividade da empresa, seja porque são pessoais dos sócios, seja porque não foram
comprovadas quanto à sua natureza.
4 - Despesas desnecessárias – perdas de capital
Consistem em despesas de juros passivos e juros sobre empréstimos bancários que
foram considerados pela Autoridade Autuante como desnecessárias por não se subsumir
ao disposto no art. 299 do RIR/1999, já que a empresa empresta valores de forma não
onerosa e, ao mesmo tempo, realiza empréstimos desnecessários a sua atividade fim e de
forma onerosa. Considerou que a não concessão de empréstimos não onerosos, evitaria
que a PROIMPORT demandasse empréstimos na mesma grandeza, e assim não teria
integralmente as despesas financeiras de juros. Dessa forma, aplicou sobre o valor dos
empréstimos e financiamentos não onerosos concedidos a mesma taxa de juros
determinada pela relação entre as despesas de juros e o valor captado, resultando no valor
de R$ 485.636,20, que foi lançado como despesa desnecessária.
5 – Exclusões indevidas – exonerações INVEST, COMPEX e PRODEPE
Constatou que havia exclusões de valores decorrentes de crédito presumido do
ICMS e as classificou como subvenção para custeio, conforme art. 392, inciso I, do RIR.
Diante dessas infrações, o crédito tributário foi constituído mediante auto de
infração, cuja ciência ocorreu no dia 11 de dezembro de 2015, conforme fl. 3810. Ainda,
os Autos de Infração, Relatório Fiscal e Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
foram disponibilizados na caixa postal, cujo acesso ocorreu no dia no dia 14 de dezembro
de 2015, conforme doc. de fls. 3808.
A impugnação foi apresentada no dia 12/01/2016, conforme solicitação de juntada
de documento (fl. 4087), devidamente aceita, conforme fl. 4126. Em 13 de janeiro de
2016, foi protocolizada impugnação contra o Auto de Infração lavrado neste Processo
Administrativo Fiscal, conforme fls. 3816 a 3853.
Em síntese são os seguintes os pontos impugnados e seus argumentos:
1 – Preliminar de Decadência
A impugnante pontua que em virtude de o IRPJ e a CSLL possuírem a natureza de
tributos sujeitos à modalidade de apuração e lançamento por homologação, o auto de
infração somente pode ser lavrado dentro do prazo estipulado no art. 150, § 4° do CTN,
qual seja, 5 (cinco) anos a partir da ocorrência dos fatos geradores, já que houve
pagamento antecipado e não se constatou dolo, fraude ou simulação.
Fl. 4398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Alega que a Fazenda Nacional decaiu do direito de realizar o lançamento quanto
aos fatos geradores anteriores a 14 de dezembro de 2010, tendo em vista que a ciência da
autuação se deu em 14 de dezembro de 2015.
2 – Da inexistência de omissão de receita financeira nos leilões Fundap
A Impugnante alega que os elementos apontados pela Fiscalização não são
suficientes para infirmar a presunção de legitimidade dos atos praticados pela ELGELL e
assim desqualificá-los com a conseqüente atribuição dos efeitos tributários à Impugnante.
Argumenta que a ELGELL é sua coligada e possui independência, autonomia
jurídica, capacidade financeira e operacional próprias e que efetivamente realizou a
arrematação de leilão de dívida da PROIMPORT.
Sustenta que a alegada ausência de sentido e propósito negocial aventada pela
fiscalização sugere que o ato praticado pela ELGELL tenha sido praticado de forma
simulada, circunstância que, para produzir os efeitos jurídicos correspondentes –
inclusive o lançamento fiscal, exigiria a sua anulação.
Trata do conceito de simulação previsto no art. 167 do Código Civil e defende que
a simulação pressupõe a realização de um negócio jurídico que não corresponda à
vontade das partes, ou seja, os efeitos produzidos não consistem naqueles de fato
pretendidos.
Alega que não basta a autoridade fiscal alegar a existência de um comportamento
doloso e que é necessário que comprove que o contribuinte praticou um ato ilícito,
consciente de que tal conduta resultaria em dano ao erário.
Afirma que no caso concreto a inocorrência de fraude ou simulação é endossada
com a existência efetiva de ambas as empresas, constituídas e em plena atividade na
consecução dos seus objetos sociais, que atuam de forma independente e que o Fisco não
arcou com o ônus da prova da ocorrência da ilegalidade.
Argumenta que o maior erro da Autoridade Fiscal foi a desconsideração do negócio
jurídico, em desconformidade com o parágrafo único do art. 116 do CTN, já que, em sua
visão, teria eficácia limitada, cuja regulamentação não existe. Assim, entende que a
Autoridade Fiscal violou o princípio da estrita legalidade e da liberdade de contratar.
Afirma que ainda que a fiscalização se deparasse com um caso típico de simulação,
não poderia desconsiderar os atos ou negócios praticados, sob pena de ofensa ao princípio
da legalidade.
Cita doutrina e pontua que a desconsideração de ato ou negócio jurídico deve levar
em conta, entre outras, a ocorrência de falta de propósito negocial e abuso de forma.
3 – Da dedutibilidade das despesas concernentes aos descontos financeiros e
comerciais concedidos
A impugnante alega que diferentemente do que defende a fiscalização, os valores
concernentes aos "repasses" de parte dos benefícios fiscais apurados pela Impugnante aos
seus clientes, sob a forma de "descontos" financeiros, efetivamente não constituem receita
financeira própria para efeitos tributários, e conclui que a desqualificação das deduções é
manifestamente ilegítima.
Fl. 4399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Pontua que a própria fiscalização reconhece que a Impugnante efetuava o “repasse”
de uma parcela dos benefícios fiscais aos seus clientes, contabilizando tais valores como
“outras receitas financeiras”, como contas redutoras do lucro líquido e que tais valores
consubstanciavam uma renúncia de receita pela Impugnante, registrada como despesa
financeira.
Argumenta que a prática adotada pela Impugnante enquadra-se no conceito de
desconto, afastado pela fiscalização ao argumento de que não houve o correspondente
registro nas notas fiscais, e cita o art. 374, II, do RIR/1999, bem como a Solução de
Consulta Cosit no 34, de 21 de novembro de 2013, que definiu os descontos condicionais
e incondicionais. Cita também jurisprudência que considerou dedutíveis tanto os
descontos comerciais quanto os financeiros, ressaltando que os últimos prescindem de
destaque em nota fiscal.
Assim, a par desses fundamentos, sustenta que a prática adotada pela Impugnante,
em favor dos seus clientes, trata de concessão de descontos "financeiros", ou mesmo
"comerciais", por importar em inequívoca redução do preço de venda, sendo, portanto,
dedutíveis da apuração do lucro real.
4 - Da dedutibilidade das despesas concernentes às perdas de capital
A impugnante pontua que a questão de fundo exige a discussão de terem as
“despesas” sido geradas em benefício de terceiros e não da empresa.
Alega que os empréstimos contraídos foram efetivamente realizados no interesse
da própria contribuinte, a fim de fazer frente aos seus próprios compromissos e
obrigações e não a fim de atender interesses de terceiros ou mesmo de seus acionistas.
Argumenta que o art. 299 do RIR/1999 adotou caminho simples e direto: despesas
da empresa, para a empresa, na manutenção da respectiva fonte produtora. Despesas
incorridas por decisão e em benefício de acionistas, sócios controladores ou terceiros
seriam, portanto, indedutíveis.
Defende que a regra é o ônus da prova ser das autoridades administrativas
lançadoras as quais devem comprovar a ocorrência do fato gerador.
Pontua que os empréstimos realizados pela Impugnante no ano-calendário de 2010,
cujo montante de R$ 4.862.886,32, considerado “desnecessário” pela fiscalização, foi
efetivamente destinado aos interesses da empresa, notadamente para lastrear as
importações por encomenda realizadas pela empresa em favor de seu principal e maior
cliente – a empresa BRASILUX IMPORTAÇÃO LTDA, relativamente à marca
“Taschibra” no segmento de lâmpadas. Por essa razão, entende que não há que se falar
em geração de despesas desnecessárias em benefício de terceiros, tampouco dos próprios
acionistas da empresa.
Pugna pela correção do auto de infração para estornar do seu âmbito os juros de R$
485.636,20 atribuídos aos referidos empréstimos, vez que calcado o lançamento em
meras presunções divorciadas de provas hábeis das alegações.
5 – Do cabimento das exclusões dos benefícios fiscais do ICMS da apuração do
lucro real – impossibilidade de tributação pela união sob pena de invasão de competência
constitucional
A Autoridade Autuante consignou que a Impugnante registrou exclusões no valor
de R$ 30.373.198,07, relativas a sistemas de incentivo fiscal Invest (ES), Compex (SC) e
Fl. 4400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Prodepe (PE), consideradas subvenção para custeio, conforme art. 392 do Decreto no
3.000, de 1999.
Pontuou que a PROIMPORT, em resposta à intimação para esclarecer a natureza
das exclusões realizada no Lalur do ano 2010, argumentou que os valores são decorrentes
de benefícios fiscais que promovem desonerações do ICMS e tem o condão de reduzir os
custos de produção através da redução, suspensão, diferimento ou criação de crédito
presumido de ICMS e que não se amoldam o créditos presumidos de ICMS ao conceito
de receita ou faturamento.
Registrou que no caso concreto a receita decorrente do crédito presumido do ICMS
está compreendida no conceito de subvenção, constituindo receita do período de apuração
o valor desse crédito presumido que é deduzido do valor do ICMS a recolher, apurado
conforme a sistemática de débito e crédito desse imposto. Embasou-se no Parecer
Normativo CST no 112, de 1978 e citou entendimento no mesmo sentido proferido na
decisão do processo no 13502.000928/2006-89.
Por fim, considerou que na apuração do lucro real devem ser adicionadas as
exclusões indevidas, pois se revestem da condição de subvenção para custeio, conforme
art. 392, I, do RIR.
A Impugnante, por outro lado, explica que usufrui de incentivos fiscais concedidos
pelos Estados onde se situam alguns de seus estabelecimentos, como é o caso do Espírito
Santo, Pernambuco e Santa Catarina, incentivos estes que atenuam a carga tributária do
ICMS com o intuito de fomentar o desenvolvimento econômico e social.
Pontua que os incentivos fiscais foram instituídos no âmbito da competência
atribuída pela Carta Magna aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, II, CF/88).
Explica que os benefícios fiscais concedidos na apuração do ICMS devido pelos
estabelecimentos importares, nesse contexto, são implementados na forma de créditos
escriturais, e impactam diretamente no valor a ser recolhido em favor dos Estados, sem,
contudo, importar em qualquer ingresso de valores para a Impugnante, que apenas tem o
seu custo tributário reduzido.
Argumenta que a autuação, ao considerar que os benefícios consistiram em receita
da empresa, distorceu o conceito jurídico de receita extraído do art. 195, I, “b”, da
Constituição Federal, que independeria da classificação contábil e exigiria um ingresso
financeiro para a pessoa jurídica e acréscimo patrimonial.
5.1 – Ausência de Subsunção do Crédito Presumido de ICMS ao conceito de
Receita Bruta
A impugnante defende que os créditos presumidos de ICMS concedidos pelos
Estados do Espírito Santo (no âmbito do Programa INVEST II), de Santa Catarina
(Programa COMPEX) e de Pernambuco (PRODEPE), não se subsumem ao conceito de
receita e, por isso mesmo, não podem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS,
consequentemente, do IRPJ e da CSLL, já que não representam disponibilidade de renda
ou acréscimo patrimonial.
Argumenta que muito antes da análise relativa à natureza do crédito presumido de
ICMS concedido pelos Estados como subvenção para investimento ou de custeio, a
resposta quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre aquele exige uma verificação do
seu enquadramento como receita ou como subvenção para investimento.
Fl. 4401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Cita jurisprudência e doutrina e alega que não é possível enquadrar os créditos
presumidos de ICMS outorgados pelo Estado de Santa Catarina no conceito de receita, na
medida em que não revelam capacidade contributiva (ingresso de recursos financeiros
como contraprestação da atividade empresarial) e, portanto, riqueza tributável, porquanto
se trata de mera redução da despesa tributária. Representam meras reduções de custos ou
despesas.
Discorre acerca do conceito jurídico de patrimônio, defendendo que seria o
acréscimo inserido na hipótese de incidência do imposto de renda, e que não poderia ser
extraído sem que fossem observadas as regras previstas no art. 109 e 110 do CTN. Nessa
linha, o conceito de patrimônio seria aquele disposto no art. 91 do Código Civil, na
universalidade de direito composta pelo “complexo de relações jurídicas, de uma pessoa,
dotadas de valor econômico”. Assim, seria a mutação positiva dessa universalidade
jurídica conceituada no art. 91 do Código Civil que permitiria a cobrança válida do
tributo dentro da competência atribuída à União Federal pelo art. 153, inciso III, da
Constituição Federal.
Defende que se tratando de premissa irrefutável que o crédito presumido de ICMS
não se subsume ao conceito de receita adotado pela Constituição Federal, que pressupõe o
ingresso de recursos financeiros como contraprestação pelo exercício da atividade
empresarial, igualmente não pode ser base de cálculo IRPJ e da CSLL, já que, para ser
renda (hipótese de incidência), antes precisa ser receita.
Alega que a renúncia fiscal feita pelos Estados da Federação, que resolveram abrir
mão de parte da arrecadação do ICMS, com o objetivo de incentivar a expansão de
empreendimentos de interesse regional, representa mera redução do custo tributário dos
mesmos, não havendo que se falar em ingresso (elemento patrimonial novo) classificável
como receita, conceito no qual a renda sujeita à incidência do IRPJ e da CSLL
necessariamente está embutida.
Argumenta, ainda, que ao tentar tributar o incentivo fiscal relativo ao ICMS, a
União indevidamente invade a competência tributária dos Estados (art. 155, II, da CF/88),
porquanto acaba anulando o próprio incentivo fiscal.
5.2 – Da qualificação do crédito presumido de ICMS como subvenção
governamental para Investimento
Não obstante considerar que o crédito presumido de ICMS não se subsume ao
conceito de receita, defende que também não se trata de uma subvenção governamental
de custeio.
Alega que a concessão e a manutenção do benefício fiscal estavam condicionadas a
vários requisitos, não se constituindo em mera liberalidade desprovida de contrapartidas.
Argumenta que de acordo com as normas internacionais de contabilidade, adotadas
no Pronunciamento Técnico CPC 07 (Correlação às normas Internacionais de
Contabilidade – IAS 20 (IASB), a classificação da subvenção governamental não exige
uma correlação direta com investimentos em ativo permanente, mas, justamente, vincula-
se à atividade operacional da empresa.
Cita entendimento de Nelson Eizirik sobre o qual assevera que as subvenções
governamentais para investimento “não têm natureza de “receita”, pois não decorrem de
atividades operacionais da companhia, mas de transferências patrimoniais do Governo,
como incentivo a determinado empreendimento econômico”.
Fl. 4402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Cita jurisprudência do CARF e sustenta que o que interessa é a comprovação do
interesse público no desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, o que, no
caso da Impugnante, restou reconhecido no objetivo do acordo firmado com o Estado de
Santa Catarina, consistente na “expansão da atividade empresarial da EMPRESA,
culminado com o aumento da utilização de mão de obra, de serviços e geração de renda
no Estado de Santa Catarina”.
Defende que a lei aplicável ao IRPJ e à CSLL, em momento algum, vincula a
classificação da subvenção “para investimento” à comprovação dos valores empregados
no ativo da empresa ou na contraprestação exigida pelo Estado. A norma é bastante clara
ao determinar que a redução de impostos deva ser concedida como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos. Entende que o que interessa é a finalidade
da subvenção para que se classifique como investimento, de tal modo que o Parecer
Normativo CST no 112/78, teria extrapolado o conteúdo da lei ao exigir a “aplicação
específica em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos
econômicos”, e, assim, “a efetiva e específica aplicação da subvenção, por parte do
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado”.
Pontua que na hipótese do ato administrativo impugnado, o motivo, isto é, a
situação fática que fundamentou o lançamento fiscal, foi a alegação de que o crédito
presumido de ICMS não seria classificável como subvenção para investimento, por
superar a margem de lucratividade da Impugnante, o que, de modo algum, corresponde ao
critério legal para o seu enquadramento como subvenção de custeio.
Cita jurisprudência do TRF da 4a Região que entende que os incentivos fiscais
concedidos pelos Estados com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da atividade
econômica, por consistirem em renúncia fiscal, não podem ser tributados pelo
PIS/COFINS/IRPJ/CSLL.
Do pedido
Requer que a impugnação seja julgada totalmente procedente para:
1 – Preliminarmente, anular o lançamento em face da decadência;
2 – No mérito, anular o lançamento para:
2.1 – Expurgar da base de cálculo do IRPJ e CSLL o valor de R$ 4.029.735,98,
imputado como receita financeira;
2.2 – Admitir os descontos no valor de R$ 14.241.317,33, como despesas
dedutíveis na apuração do lucro real;
2.3 – Estornar do seu âmbito os juros de R$ 485.636,20 atribuídos aos empréstimos
concedidos pela Impugnante;
2.4 – Reconhecer a nulidade e improcedência da exigência do IRPJ e CSLL sobre
os benefícios fiscais de ICMS concedidos.
Quando do julgamento pela DRJ, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
Fl. 4403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

DECADÊNCIA.
No caso de inexistência de dolo, fraude ou simulado e em havendo pagamento
antecipado, o direito atribuído à Fazenda Nacional para a constituição do crédito
tributário referente ao IRPJ extingue-se após cinco anos contados da data de ocorrência
do fato gerador, contado do último dia do período de apuração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. DESPESAS
DOS SÓCIOS.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DESÁGIO NO PAGAMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. LEILÃO FUNDAP.
REAL BENEFICIÁRIO.
A arrematação de dívida em leilão com deságio de 90%, realizada por terceira empresa
de mesma composição societária da devedora e com recursos transferidos pela devedora
à arrematante traz para o pólo passivo da obrigação tributária a devedora, como real
beneficiária, que se sujeita ao pagamento do IRPJ sobre a receita omitida.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. DESCONTOS QUE NÃO SE CARACTERIZAM
COMO FINANCEIROS E NEM COMO COMERCIAIS. DESNECESSIDADE
Descontos incondicionais ou comerciais correspondem a parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependem de evento posterior à emissão desses documentos. Não se incluem na
receita bruta da pessoa jurídica vendedora. Descontos condicionais, também conhecidos
como descontos financeiros, são aqueles que dependem de eventos posterior à emissão
da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo. Demais
descontos que não se revestem dessas características ficam sujeitos às regra geral de
dedutibilidade, qual seja, necessidade da despesa, que, se não confirmada, acarreta a sua
glosa.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. PERDAS DE CAPITAL. DESNECESSIDADE
As despesas de juros aplicados sobre empréstimos não aplicados à atividade fim da
empresa são desnecessárias.
EXCLUSÕES INDEVIDAS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. RECEITA.
RENDA.
Os créditos presumidos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais concedidos pelos
Estados são receitas e, por isso, causam modificação no patrimônio liquído dos
contribuintes, subsumindo-se ao conceito de renda para efeitos de tributação pelo IRPJ.
As exclusões da base de cálculo do referido tributo são somente as permitidas pela
legislação fiscal.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
CARACTERÍSTICAS.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
Caracterizam as subvenções para investimento: a) a intenção do subvencionador de
destiná-las para investimento; b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo
beneficiário, nos investimentos previstos
na implantação ou
expansão do
empreendimento econômico projetado; c) beneficiar diretamente a pessoa jurídica
titular do empreendimento econômico. A mera intenção do subvencionador não
Fl. 4404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

caracteriza a operação como subvenção. Necessário haver um projeto pré aprovado e
vinculação pela dos recursos. A falta de apresentação do projeto para comprovar a
aplicação dos recursos em investimentos impede a aceitação da subvenção como de
investimento e caracteriza receita tributável do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
DECORRÊNCIA.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário, reforçando os argumentos trazidos em primeira instância.
Vieram esses autos a julgamento em 19 de julho de 2019, quando essa
Conselheira converteu o julgamento em diligência para que fosse oportunizado à Contribuinte
comprovar o cumprimento dos requisitos previstos nas Cláusulas 2a, 3a 4a do Convênio ICMS
190 em relação aos benefícios ficais do ES (Invest II), Pernambuco (PRODEPE) e Santa
Catarina (Compex).
Este é o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Letícia Domingues Costa Braga, Relatora
O Recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de 05 infrações diferentes, sendo que uma delas, a contribuinte
não impugnou, restando apenas 04, quais sejam:
01) Omissão de receitas financeiras – leilões Fundap
02) Despesas indedutívies – repasse de benefícios fiscais a clientes;
03) Despesas desnecessárias – despesas de sócios – não impugnada
04) Despesas desnecessárias – perda de capital
05) Exclusões indevidas – benefícios fiscais estaduais.
São essas as infrações que serão abordadas separadamente abaixo:
Fl. 4405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

01) OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS – LEILÕES FUNDAP
Quanto à omissão de receitas financeiras, foi autuada a recorrente por suposta
omissão de receitas, tendo em vista que a Autoridade autuante consignou que, pelo sistema
FUNDAP, o Estado do Espírito Santo concede financiamento de longo prazo, correspondente à
parcela do ICMS recolhido nas operações de comércio exterior, às empresas importadoras
sediadas no estado. O benefício financeiro obtido nesse sistema consiste no resgate antecipado
dos financiamentos firmados com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES,
com deságio de até 90% (noventa por cento), de maneira que os tomadores de empréstimos
auferem ganhos financeiros de até 90 % (noventa por cento) dos financiamentos com recursos do
FUNDAP.
No caso concreto, houve arrematação em leilão por terceira empresa (ELGELL)
de dívida da PROIMPORT, com deságio de 90%. No entanto, a Autoridade Fiscal considerou
que a recorrente foi a real beneficiária da operação identificando, portanto, omissão de receita
financeira correspondente ao deságio obtido no pagamento antecipado da sua dívida.
A Impugnante, por outro lado, alega que os elementos apontados pela
Fiscalização não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade dos atos praticados
pela ELGELL e assim desqualificá-los com a consequente atribuição dos efeitos tributários à
recorrente. Argumenta que, em que pese a acusação sugerir a prática de simulação, o ato não foi
anulado, conforme preceitua o art. 167 do Código Civil; que a Autoridade fiscal não comprovou
que o contribuinte praticou um ato ilícito; que ambas empresas existem e que a Autoridade Fiscal
violou os princípios da estrita legalidade e da liberdade de contratar ao desconsiderar o negócio
jurídico, pois o parágrafo único do art. 116 do CTN exige regulamentação que ainda não foi
editada.
Antes de enfrentar os argumentos relacionados à simulação e à desconsideração
do negócio jurídico, os quais não foram explicitamente utilizados pela Autoridade Fiscal em sua
acusação, cabe analisar os fatos que embasaram o lançamento da infração de omissão de receitas.
Conforme exposto na decisão da DRJ, o Manual FUNDAP, disponível no
endereço https://www.bandes.com.br, os contratos de financiamento com recursos FUNDAP
poderão ser periodicamente objeto de oferta pública visando à liquidação antecipada dos
mesmos, observadas as seguintes condições:
a) Os contratos poderão ser cedidos mediante leilão, observado o preço mínimo
estabelecido no item a (art. 2o da Lei no 7.491/2003).
b) Pagamento em moeda corrente equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento)
dos saldos devedores dos contratos de financiamento apurados na data da liquidação.
De acordo com a resposta do Bandes ao termo de intimação fiscal (fl. 791), os
contratos de cessão de créditos vinculados às arrematações relativas ao lote no 204, Leilão
FUNDAP 119-1, são os de números 88 a 97 e foram arrematados pela empresa ELGELL
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pertencente ao mesmo grupo econômico da
PROIMPORT BRASIL S/A. O somatório dos valores dos contratos que compuseram o
respectivo lote era de R$ 4.477.484,39, foi arrematado por R$ 447.748,41, gerando um ganho
financeiro igual a R$ 4.029.735,98.
Fl. 4406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Conforme visto anteriormente, há previsão para a cessão de crédito, de modo que
um terceiro pode, perfeitamente, liquidar antecipadamente o financiamento com o Bandes com
deságio de 90%. Nesse caso, haverá a cessão de crédito e o arrematante será o novo titular desses
créditos.
Essa opção pode ser explicada por dois ângulos. O primeiro sob o ponto de vista
do BANDES que recebe antecipadamente, no mínimo, 10% do valor de uma dívida que seria
paga a longo prazo. O segundo sob o ponto de vista do arrematante que desembolsa recursos em
um primeiro momento para que se torne credor de uma dívida com potencial de recebimento de
até 90% do que desembolsou no leilão.
Nesse contexto, a Autoridade Fiscal constatou que, no mesmo dia do referido
leilão, a PROIMPORT realizou um pagamento à ELGELL no mesmo valor arrematado, ou seja,
R$ 447.748,41. Esta empresa, por meio da resposta à intimação fiscal, confirmou que o valor foi
recebido para fazer frente a compra de lotes em leilão FUNDAP.
Pois bem, apesar de a operação realmente ter um caráter duvidoso, não foi
mencionado se há qualquer proibição para a compra de determinado crédito por empresa do
mesmo grupo econômico.
Por outro lado, na minha visão, essa desconsideração da personalidade jurídica da
ELGELL deveria ter sido mais bem abordada para se configurar. Afinal, a simulação ou
presunção de invalidade do negócio jurídico não se presume.
Se houve o pagamento a menor de tributo, perdão de dívida, ou qualquer outro
fato que desabonasse a empresa Elgell, deveria ter sido esta a autuada, e não a PROIMPORT.
Tenho plena convicção que pode e deve a autoridade fiscal desconsiderar fatos
jurídico simulados, mas a questão posta em julgamento é a seguinte, seria suficiente para
considerar o fato jurídico simulado a empresa ELGELL ser do mesmo grupo econômico, ou
ainda, o mútuo no valor do leilão arrematado entre as empresas ocorrido na mesma data?
Acredito que a resposta para as perguntas acima é não...
A fiscalização a meu ver realmente esbarrou em uma situação que tem todos os
elementos para ter sido uma operação simulada, mas a prova não restou cabalmente
demonstrada.
Assim, como aos contribuintes é concedida uma discricionariedade absoluta sendo
que não podem agir contra a lei, à Fazenda inverte-se a situação, devendo esta agir conforme a
lei, não lhe cabendo discricionariedade para apenas afirmar que a operação foi simulada. Deveria
ter sido feita a comprovação de mais elementos que não deixassem em dúvida o julgador de que
a operação foi efetivamente simulada, ou eventualmente que a empresa arrematante não existia
ou que não pagou tributos.
Enfim, pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário da contribuinte para
excluir a receita financeira de R$4.029.735,98.
02) Despesas indedutíveis – repasse de benefícios fiscais aos clientes
Fl. 4407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Com relação ao repasse de descontos financeiros concedidos aos cliente, este E.
CARF tem entendimento consolidado de que o benefício fiscal auferido pela recorrida é
considerado despesa usual e necessária, portanto, dedutível da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
A autoridade fiscal insurge-se quanto a postura adotada pela contribuinte, ora
recorrida, em considerar como despesas os descontos fornecidos aos seus clientes nas operações
de importação por conta e ordem dado ao fato de ser beneficiária de incentivos fiscais e
financeiros concedidos pelo Estado do Espírito Santo no âmbito do Fundo para o
Desenvolvimento das Atividades Portuárias FUNDAP (Manual Operacional do FUNDAP –
Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias. Mai/07. Disponível em
http//www.bandes.com.br/).
No caso ora posto em julgamento tem-se que a recorrida é sociedade empresária
"fundapiana" beneficiária de incentivos fiscais e financeiros concedidos para as trandings por
meio de Decretos ou Leis do Estado do Espírito Santo que há praticamente meio século fazem
parte da estrutura concorrencial do Comércio Exterior no Brasil.
O FUNDAP vigora desde 1970 no Espírito Santo contemplando sociedades
empresárias tradings nele instaladas que realizem importações pelo Porto de Vitória mediante
contratação de operações de crédito perante o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito
Santo (BANDES) com recursos previstos em dotação orçamentária específicas para tal fim (
art.2o, Lei estadual no 2.508, de 22 de maio de 1970).
A regularidade da postura fiscal empreendida pela recorrida ao proceder o
cômputo dos "descontos" obtidos junto ao FUNDAP posteriormente concedidos aos seus clientes
como despesas necessárias é conferida a partir da compreensão de suas operações de importação
no Comércio Exterior.
De acordo com a legislação aduaneira brasileira as importações podem ser
legitimamente efetuadas por empresa comercial importadora/exportadora, conhecidas como
"trading companies" quem realiza todos os procedimentos fiscais e alfandegários das
importações: logística, transporte das mercadorias, escolha seguradora, despacho aduaneiro,
pagamento dos tributos, obtenção de licenças, armazenagem e, ao final, entrega aos destinatários.
As “tradings” na importação de mercadorias podem operar de duas formas:
Em uma primeira conhecida como "importação por encomenda" as importações
são realizadas em nome próprio com assunção do risco do negócio ainda que presente um
encomendante pré-determinado.
Servem-se da habilidade logística que detém para reduzir custo da mercadoria e
competir no mercado como uma grande empresa de revenda, podendo até vender a mercadoria
para outros grandes distribuidores. Nesta forma de atuação, as operações não caracterizam a
adoção de forma jurídica a fim de elidir a carga tributária. A importação de mercadorias
posteriormente remetidas a estabelecimentos de outra empresa localizada em outro Estado
encontra previsão no art. 11 da Lei no 11.281 de 20 de fevereiro de 2006, regulamentado perante
a SRF por meio da IN n.634/2006.
Fl. 4408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Outra modalidade de atuação das tradings são as conhecidas "operações por conta
e ordem de terceiro" (arts.7781, MP n.2158/2001) quando o risco da importação é da sociedade
empresária real adquirente sendo os preços, por exemplo, negociados pela real adquirente
oferencendo a “trading” sua logística operacional e “know how” no Comércio Exterior.
O "desconto” repassado da trading à sua cliente ocorre nas "operações por conta e
ordem de terceiro" na medida em que há incidência do ICMS importação na operação nos termos
do art.155, §2o, IX, a. quando a trading repassa, numa segunda operação, o produto importado
para outro estabelecimento há o "desconto comercial" decorrente da aplicação dos benefícios do
FUNDAP.
Basicamente as operações da recorrida no FUNDAP operam do seguinte modo:
A recorrente, sediada em Vitória, realiza processo de importação pelo Porto de
Vitória, por meio de contrato de compra e venda com empresa "X". Na operação de importação,
a contribuinte recolhe todos os impostos pertinentes ao processo de importação, incluindo o
chamado ICMS importação para o Estado do Espírito Santo, com uma particularidade: ICMS
tem prazo estendido de pagamento para o 26o dia do mês subseqüente ao mês da importação da
mercadoria. Este é o tempo para a importadora/recorrente repassar a mercadoria para a empresa
“X”. Na operação de remessa de mercadoria para a empresa "X", a recorrente destacará ICMS da
operação, na alíquota interestadual. A compradora "X" pode, usufruindo do mecanismo da não
cumulatividade, abater do valor devido na operação subseqüente (saída de "X" para outra
empresa "Y") a quantia do ICMS cobrado na operação anterior. Nesta transação comercial da
PROIMPORT para "X", "X" paga à PROIMPORT o preço total, incluindo o ICMS destacado na
nota fiscal com os "descontos" dos benefícios usufruídos pela PROIMPORT. A Recorrente
recolhe o imposto ICMS importação e com a devida comprovação, dirige-se ao BANDES e
obtém financiamento no valor de 8% (oito por cento) da operação de revenda da mercadoria,
devendo investir parcela deste montante em projetos sociais, industriais, de pesca, turismo ou
agropecuários, nos limites geográficos do estado. Estes projetos, enumerados em legislação
estadual, devem ser previamente registrados e aprovados pelo referido gestor financeiro.
A operação de crédito contratada pela Recorrente perante o agente financeiro
BANDES é de baixíssimo custo justamente com o propósito de subsidiar sua atuação no
Comércio Exterior e atrair investimentos diretos para o Estado o que pressupõe que os benefícios
que usufrui sejam repassados a seus clientes para o adequado funcionamento do FUNDAP; daí
que os "descontos comerciais" repassados à cliente "X" não constituem mera liberalidade ou
mesmo apenas política comercial da recorrida na medida em que são próprios do funcionamento
do FUNDAP.
Senão o bastante tem-se que no momento da liberação do empréstimo, 9% (nove
por cento) do seu valor ficam retidos no BANDES, em CDBs de titularidade do importador,
como uma das formas de garantia. A condição especial é a de que esse valor seja aplicado em
projeto próprio ou de terceiros, nos setores industrial, agrícola, ou desenvolvimento até o último
dia do exercício seguinte ao da contratação do financiamento.
Muito embora o prazo de 25 anos para liquidação do financiamento, é possível
também quitar a dívida do financiamento por meio de leilão (leilão esse tratado no item acima).
A Lei Estadual no 7.491 de 10 de julho de 2003 instituiu que as dívidas das empresas do
Fl. 4409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

FUNDAP sejam levadas a leilão, como objeto de oferta pública. Há grande vantagem na
participação do leilão dado que a
SERTRADING pode conseguir quitar sua dívida com um desconto de até 90%
(noventa por cento).
O benefícios obtidos pela Recorrente na operação de financiamento são
repassados para a empresa "x" mediante descontos na mercadoria repassada.
A questão a ser enfrentada, no mérito dos presentes autos, é se os benefícios
FUNDAP correspondentes a "descontos" repassados aos clientes da recorrida trading podem ser
considerados como despesas necessárias e se passíveis de dedução na apuração do lucro real a
afetar as bases de incidência do IRPJ e da CSLL.
Oportuno registrar que não consta dos autos qualquer controvérsia em relação a
documentação que albergou o registro das despesas na contabilidade da recorrida que
transparentemente procedeu ao registro dos "descontos" decorrentes da fruição dos incentivos
"fundapianos".
Os benefícios concedidos pelo Espírito Santo faz com que a recorrida tenha
competitividade no setor que atua ao repassá-los para seus clientes sendo todos registrados nos
contratos de importação por conta e ordem.
Os descontos concedidos aos clientes da recorrida não constituem mera
liberalidade. Não é o fato de não haver determinação expressa em lei para o repasse que afasta o
fato de serem necessários: trata-se de rotina estabelecida pelo do mercado em decorrência dos
próprios benefícios e propósitos do FUNDAP, portanto, são necessários, usuais e normais,
conforme determina o artigo 299 do RIR/99.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário da recorrente por considerar que os
descontos são dedutíveis da base fiscal tanto do IRPJ quanto da CSLL.
03) Despesas desnecessárias – despesas de sócios (não impugnada)
04)
Despesas desnecessárias – perda de capital
Com relação às despesas de juros de empréstimos repassados a terceiros, tendo
em vista que o recurso em nada inovou e repetiu as razões da DRJ, valho-me do art. 57, §3o do
regimento desse Conselho para manter a decisão daquela Delegacia pro seus próprios
fundamentos conforme abaixo:
Verificou-se que durante o exame da contabilidade (ECD) que mesmo tendo a
empresa efetuado empréstimos ativos, contas 1.1.08.01.010 - Empréstimos a terceiros
e 1.2.01.01.030 – Empréstimos a sócios, não foram contabilizadas receitas financeiras
a título de juros ativos (conta 4.3.01.01.020), associadas aos referidos empréstimos, ou
seja foram empréstimos não onerosos. De outro giro, verificou-se no passivo, no
grupo de contas 2.1.01.07 Empréstimos e Financiamentos, Anexo III deste Relatório,
que a empresa contraiu financiamentos no Valor de R$ 77.563.617,00 (setenta e sete
milhões, quinhentos e dezessete mil reais). Apurou-se que foi contabilizado como
despesas de juros, nas contas 6.1.03.01.010 - Juros Passivos e 6.1.03.01.145 – Juros
sobre Empréstimos Bancários, após ajustes de eventuais estornos e lançamentos
Fl. 4410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

(elencados no Anexo IV deste relatório), os valores de R$ 3.158.751,85 (três milhões,
cento e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco
centavos) e R$ 4.587.203,51 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos
e três reais e cinquenta e um centavos), perfazendo um total de R$ 7.745.955,36 (sete
milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e
trinta e seis centavos).
Ocorre que empréstimos e financiamentos são usualmente obtidos pelas
sociedades para fazer frente aos seus compromissos correntes e investimentos,
relacionados a sua atividade. No caso em tela, apura-se que ao mesmo tempo em que
obtém empréstimos onerosos a fiscalizada concede empréstimos não onerosos. Nota-
se que a concessão de empréstimos não é atividade-fim da fiscalizada.
O conceito de despesas necessárias, descrito no art. 299 do RIR, abaixo
transcrito, mostra que despesas decorrentes de empréstimos não aplicados à atividade-
fim da empresa são do ponto de vista tributário despesas desnecessárias.
Art.299 – São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art.47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa.
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo das transações,
operações ou atividades da empresa.
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Fica patente então que, se a empresa empresta valores de forma não onerosa,
realizando empréstimos desnecessários à sua atividade-fim, ao mesmo tempo em que
toma empréstimos onerosos, incorre numa despesa desnecessária, a qual nos termos
legais não pode abater na base de cálculo dos tributos. O quadro abaixo resume a
captação de recursos em caráter oneroso e a disponibilização a título não oneroso:

Dada a impossibilidade de levantar diretamente o valor dos juros sobre
empréstimos concedidos pela PROIMPORT, a forma mais adequada de quantificação
da despesa desnecessária é o levantamento proporcional da despesa de juros, tendo
como base o valor captado e o valor emprestado, conforme registros contábeis da
ECD. Desta forma, temos o valor proporcional dos juros pagos desnecessariamente:
Fl. 4411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Tal apuração tem como base o fato de que a não concessão de empréstimos não
onerosos, evitaria que a PROIMPORT demandasse empréstimos na mesma grandeza,
e assim não teria integralmente as despesas financeiras de juros sobre financiamentos.
Isto posto, resta claro que tais despesas desnecessárias de juros, no valor de R$
485.636,20 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte
centavos), não podem reduzir o lucro real, motivo pelo qual serão excluídas na
apuração do IRPJ e CSLL.
Pois bem, a recorrente até comprova que a concessão de empréstimo foi para a sua
maior cliente, mas não demonstra a necessidade de tal empréstimo, tampouco que ele fazia parte
de seu negócio.
Nesse sentido, mantenho a decisão da DRJ por seus próprios fundamentos.
05 – Subvenção para investimento
A subvenção para investimento é regrada pelo artigo 443, do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999):
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I – registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus
parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Entretanto, em 2017 foi promulgada a Lei Complementar no 160/2017, que alterou
a Lei no 12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30 restou assim expresso em
sua integralidade:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II aumento do capital
social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
Fl. 4412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou III integração à base de cálculo dos
dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
Assim, as regras estabelecidas pela LC 160 preveem expressamente a aplicação
das novas regras a processos administrativos ainda não definitivamente julgados, o que é o caso
dos presentes autos.
As condições para usufruir integralmente ainda permanecem, quais sejam: (i)
intenção do Estado em estimular a implantação e expansão do empreendimento e, (ii) registro em
reserva de lucros.
A recorrente alega em seu recurso que foram feitas as contabilizações do
benefício na reserva de lucros. Ademais, juntou aos autos a documentação comprobatória do
depósito do benefício dos Estado do Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catariana, conforme
consta abaixo:

Fl. 4413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Assim, devidamente cumprido os requisitos exigidos pela LC 160, não devem ser
tributados os valores escriturados a título de subvenção de investimento, tanto pelo IRPJ quanto
pela CSL, conforme julgado pela Câmara Superior desse Conselho, nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio
artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei no 12.973/2014,
sendo improcedente o lançamento fundado em tal exigência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Processo no 10675.000665/200719 - Recurso no Especial do Contribuinte -Acórdão no
9101.003.841 – 1a Turma - Sessão de 03 de outubro de 2018 - Matéria IRPJ
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário da recorrente para
excluir da autuação as parcelas acrescidas ao IRPJ e CSL a título de subvenção para custeio do
Estado do Ceará.
06) HOMOLOGAÇÃO TÁCITA – ART. 150 §4o DO CTN - DECADÊNCIA
Argui a contribuinte que deveria ser aplicado ao caso dos autos o art. 150, §4o
para considerarem decaídas as parcelas anteriores a 14/12/2015, tendo em vista que a apuração
da empresa era trimestral.
Pois bem, o CTN prevê os tipos de lançamento existentes no direito tributário e
em seu art. 150, cuida do lançamento por homologação que é o caso dos autos e da maioria dos
tributos existentes hoje no sistema nacional, onde a autoridade fiscal transfere ao particular o
dever do lançamento e que possui regra específica para a sua homologação.
A boa doutrina administrativa admite que, apesar de o lançamento ser ato
privativo da autoridade, que em casos expressos em lei, como é o caso do CTN, que se atribua
um prazo peremptório para se aperfeiçoar o lançamento, ou seja, à inércia da administração são
Fl. 4414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.265 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

atribuídos efeitos jurídicos do ato expresso, no caso, se operando por força do §4o do artigo em
comento, a homologação tácita pela qual se aperfeiçoa o lançamento.
Por outro lado, o art. 173 estabelece o prazo de decadência de cinco anos para
lançar tributo de ofício ou com base em declaração do sujeito passivo. Nesse sentido, o art. 150
fixa o mesmo prazo para a homologação do pagamento antecipado, mas a forma de contagem é
diferente daquela prevista no 173.
Pois bem, estabelecido pelo próprio CTN, no caso de homologação tácita quando
se deve considerar homologado o pagamento, decorridos os 05 anos, em razão do contribuinte
ter cumprido com seus deveres tributários e realizado o pagamento do tributo.
Entretanto, conforme estabelece o mesmo §4o do art. 150, comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo se inicia de acordo com o previsto no art. 173
do mesmo diploma legal, ou seja, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, mantendo-se o mesmo prazo de 05 anos para que a
Fazenda providencie o lançamento do tributo que entende devido.
Tendo sido recebida a autuação em 14/12/2015, e sendo a apuração trimestral,
consideram-se devidamente homologados os pagamentos realizados até 09/2010, e, assim sendo,
pelo acima exposto, julgo parcialmente procedente o recurso da contribuinte, considerando-se
indevido o tributo e suas penalidades cobradas o interregno acima mencionado.
07) CONCLUSÃO
Pelo acima exposto dou parcial provimento ao recurso voluntário da Contribuinte
exonerando as parcelas anteriores a 09/2010, bem como para (i) excluir os valores adicionados a
título de omissão de receitas do FUNDAP, (ii) considerar dedutíveis os valores dos descontos
concedidos a seus clientes em razão de benefícios fiscais; (iii) excluir os valores dos benefícios
fiscais estaduais pois realizados a título de subvenção para investimentos.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 4415
DF CARF MF
Documento nato-digital